Tribunal: TJMT
Processo: 1003727-34.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003727-34.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), VAGNO RODRIGUES SANTOS - CPF: 041.283.796-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIR EM MORA – RÉU AUSENTE – MISSIVA NÃO ENTREGUE - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA - EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo sido a notificação expedida pela credora recepcionada pelo destinatário ou por alguém em seu nome, tendo retornado ao banco-remetente pelo motivo "ausente", correto o decreto de extinção”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
sob

n.o
1003727-34.2018.8.11.0002
, que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela nulidade da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da regularidade e validade da constituição em mora da parte devedora a afastar a extinção da ação, retornando os autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, na forma da fundamentação exposta.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
sob

n.o
1003727-34.2018.8.11.0002
, que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora que através de “do Contrato de Participação e Grupo de Consórcio Segmentos Veículo Automotor, o Requerido aderiu ao grupo de consórcio no 0153, cota 023, administrado pela Requerente, por meio do qual foi contemplado com uma motocicleta, marca HONDA, modelo CB 300R, ano/modelo 2012/2012, cor BRANCA, Código de RENAVAM 00486931579, Chassi n.o 9C2NC4310CR057546 e placa OAX-4989, conforme documentos anexos. 2. Referido bem sofreu a gravação do ônus da propriedade fiduciária, nos moldes do incluso Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia, celebrado entre as partes. 3. Ocorre que, o Requerido descumpriu referido contrato, deixando de pagar as prestações desde a n.o 25, vencida em 19/11/2013, gerando uma inadimplência no valor de R$ 11.758,78 (onze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), que corresponde a 24,4397% do bem objeto do contrato do consórcio, já acrescida de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme demonstrativo do débito anexo, o qual deverá ser corrigido até a data do efetivo pagamento de acordo com os índices de variação do preço do bem, nos termos do art. 26, IV da Circular n.o 2.196 do Banco Central e do Contrato de Adesão” (id. 134149734 - Pág. 1/2).

Relata que na data de 01/08/2017 foi remetido ao apelado notificação extrajudicial, afim de constituí-la em mora, nos termos da lei de regência, por conseguinte, propôs a ação de busca e apreensão.

Discorre que “o MM. Juiz da causa, ao analisar o caso, entendeu que, supostamente, não houve a suficiente comprovação da efetiva constituição em mora, por não ter o Apelante comprovado o recebimento da notificação extrajudicial através de AR assinado pelo devedor ou terceiro no endereço do contrato, não esgotando os meios possíveis antes de realizar o protesto por edital, sendo inválida a notificação, proferindo a r. sentença, julgando extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil” (id. 134150658 - Pág. 4)

A parte Recorrente, irresignada, alega que a sentença é nula, pois desrespeitou a procedibilidade da ação.

DECIDO.

Analisando detidamente os autos, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei no 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Assim, o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, como dispõe o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69.

Vale destacar que, a partir da vigência da Lei n. 13.043/2014, que alterou a redação do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, não há mais a necessidade de que a notificação extrajudicial seja realizada por meio de Cartório de Títulos e Documentos, mostrando-se suficiente a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, desde que recebida no endereço informado pelo mutuário, sendo prescindível a sua intimação pessoal. Senão, vejamos:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Ora, a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos supracitados se efetiva com a entrega da notificação premonitória realizada mediante carta registrada com “AR”, podendo o aviso de recebimento da correspondência ser assinado por pessoa diversa da do destinatário. A notificação endereçada para o local fornecido pelo financiado como aquele de sua residência, e ali recebida induz o reconhecimento da eficácia do ato, porquanto presume-se tenha chegado inequivocamente ao conhecimento do notificando, uma vez que a lei não exige a assinatura de próprio punho do devedor no aviso de recebimento.

No entanto, é necessário o recebimento por alguém que, presume-se, a entregará para o destinatário. No caso dos autos, a notificação não foi recebida após 3 tentativas de entrega, retornando à parte Recorrente com o motivo da devolução especificado como "
ausente
", inviabilizando-se a notificação do réu (id. 134149742 - Pág. 2).

Por meio da
r.
decisum constante do id. 134150654 - Pág. 1/2, foi dada oportunidade à parte autora emendar a petição inicial, mas colacionou tão somente o comprovante de protesto de título.

Assim, não restando devidamente provada a procedibilidade da ação, por ausência de constituição em mora, levando a extinção da ação, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, é medida escorreita.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃOCONFIGURADA. 1. Ausente demonstração da efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço informado pelo mutuário por ocasião da contratação, não há falar em comprovação da mora, o que inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Recurso que contraria a pacífica jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 72 daquela Corte, a ensejar o desprovimento, de plano, da inconformidade, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea a, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA”.(Apelação Cível, No 50837516320228210001, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em: 04-10-2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. RETORNO NEGATIVO. AUSENTE. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. NOS TERMOS DO ART. 2o, §2o, DO DECRETO-LEI No 911/69, A MORA DECORRERÁ DO SIMPLES VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO E PODERÁ SER COMPROVADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO, NÃO SE EXIGINDO QUE A ASSINATURA CONSTANTE DO REFERIDO AVISO SEJA A DO PRÓPRIO DESTINATÁRIO. CASO CONCRETO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. RETORNO NEGATIVO. CERTIFICADO QUE A CARTA NÃO FOI ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO MOTIVO “AUSENTE”. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TRATANDO-SE DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, NÃO HÁ FALAR EM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EMENDAR A INICIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA CONDIÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO”.(Apelação Cível,No50244615420228210022, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 29-09-2022)

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA – RÉU AUSENTE – MISSIVA NÃO ENTREGUE - ART. 485, I DO CPC – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não tendo sido a notificação expedida pela credora recepcionada pelo destinatário ou por alguém em seu nome, tendo retornado banco-remetente com motivo "ausente", correto o decreto de extinção”. (TJSP; Apelação Cível 1003900-49.2020.8.26.0009; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2022; Data de Registro: 21/10/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter incólumes os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022